Tribunal: TJES
Processo: 5001340-47.2021.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001340-47.2021.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: OTTO CANTO DE RESENDE

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO DE CONTRATO BANCÁRIO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – PRECLUSÃO DA MATÉRIA – DECISÃO DE SANEAMENTO NÃO IMPUGNADA – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – CONTRATAÇÃO HÍGIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS – ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDO.

1.
As matérias de ordem pública da prescrição e de decadência suscitadas na contestação foram rejeitadas na decisão de saneamento, porém, o banco não interpôs recurso de agravo de instrumento no momento oportuno, o que denota a incidência da preclusão consumativa.

2.
O contrato firmado entre as partes, referente ao cartão de crédito consignado, é válido, uma vez que há comprovação documental de que as cláusulas contratuais, inclusive as que autorizam o desconto dos proventos de aposentadoria, foram claras e aceitas pelo autor, não havendo qualquer vício de consentimento.

3
.
Não configurada conduta ilícita por parte do banco, fica afastada a condenação à restituição dos valores descontados e à indenização por danos morais.

4
.

Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Improcedência da pretensão autoral.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença e JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos autorais, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BMG S/A
em face da r. sentença do evento 10112822, integrada pela decisão do evento 10112828, proferida pelo douto magistrado da Vara Cível da Comarca de Marataízes/ES, que, nos autos da “
ação
declaratória de quitação de contrato bancário c
umulado com
repetição de indébito, indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência antecipada
”, movida por
OTTO CANTO DE RESENDE
em desfavor do banco ora apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, apresentadas no evento 10112830, em resumo, o banco apelante alega que:
(I)
“
a distribuição desta demanda ocorreu em 08/09/2021, ou seja, houve ocorrência da prescrição para o período compreendido entre 25/06/2014 – data da assinatura do contrato a 08/09/2016. A pretensão Autoral, portanto, deve se limitar ao período de 08/09/2016 até a presente data — cinco anos antes da propositura desta ação
”;
(II)
“
O Autor distribuiu a presente ação em 08/09/2021, mais de 07 anos após a contratação que deseja anular. Portanto, a pretensão do Autor, resta, indubitavelmente, atingida pela decadência
”;
(III)
“
inexiste vício de consentimento, uma vez que todas as informações foram prestadas no ato da contratação
”;
(IV)
“
se os descontos permaneciam até o acordo na folha de pagamento do
apelado
, é por sua culpa exclusiva, uma vez que deixou de realizar o pagamento integral das faturas do cartão de crédito consignado
”;
(V)
“
sendo impreciso o número de parcelas a serem pagas a título de utilização do cartão de crédito, torna-se impossível o cumprimento de eventual decisão que tenha por objetivo reconhecê-lo como empréstimo, já que nesta modalidade as parcelas devem ser fixas e de conhecimento do contratante
”;
(VI)
“
resta evidente que não houve conduta por parte do Apelante eivada de comprovada má-fé, obedecendo assim todas as normas previstas no Código de Defesa do Consumidor, não havendo que se falar em restituição dos valores, diante da ausência de irregularidade
”;
(VII)
“
em razão do princípio da eventualidade, acaso a sentença seja mantida, o que não se espera, vê-se a imperiosidade de compensação com os valores disponibilizados
ao
Apelad
o
em saques e compras, nos termos do artigo 368, do Código Civi
l
”.

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido para reconhecer a prejudicial de mérito da prescrição parcial quinquenal ou da decadência. Subsidiariamente, pleiteia a reforma da sentença para rejeitar os pedidos autorais.

Em breve histórico,
OTTO CANTO DE RESENDE
ajuizou “
ação
declaratória de quitação de contrato bancário c
umulado com
repetição de indébito, indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência antecipada
”

em face do apelante,
BANCO BMG S/A
,
pleiteando o reconhecimento da quitação do contrato realizado com o banco.

Para tanto, alegou que contratou, no dia 25.06.2014, crédito pessoal oriundo de saque realizado por meio de cartão de crédito consignado emitido pelo requerido no valor de R$13.494,00 (treze mil, quatrocentos e noventa e quatro reais) e que no termo de adesão ficou firmado que as parcelas seriam descontadas do benefício de aposentadoria no autor, contudo, não há informações sobre o número de parcelas e o valor de cada.

Alega o requerente, na exordial, que desde a data da contratação até o ajuizamento da ação já foram descontados mais de R$60.000,00 (sessenta mil reais) e, mesmo com o término do prazo da última prestação do contrato, em 09/2014, ainda é descontado o valor de R$848,11 (oitocentos e quarenta e oito reais e onze centavos), razão pela qual pugna pela declaração de quitação do contrato bancário, bem como a condenação do requerido à restituição dos valores descontados indevidamente de sua aposentadoria e pagamento de danos morais.

Postas estas premissas, como é cediço, as normas consumeristas são aplicáveis às instituições bancárias, que respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relacionado a fraudes praticados por terceiros nas operações bancárias, segundo a súmula nº 297 c/c nº 479, ambas do STJ.

É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça desta egrégia Corte que, se as prejudiciais de mérito da prescrição e decadência são apreciadas por decisão interlocutória e a parte não maneja agravo de instrumento (art. 1.015, inciso II, do CPC), as matérias são abarcadas pela preclusão consumativa, ainda que cuidem de questões de ordem pública, vide os seguintes julgados:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE AFASTA A PRESCRIÇÃO. DECISÃO DE MÉRITO QUE DESAFIA O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 487, II, C/C ART. 1.015, II, DO CPC/15. 1. Segundo o CPC/2015, nas interlocutórias em que haja algum provimento de mérito, caberá o recurso de agravo de instrumento para impugná-las (art. 1.015, II). 2. No atual sistema processual, nem toda decisão de mérito deve ser tida por sentença, já que nem sempre os provimentos com o conteúdo dos arts. 485 e 487 do CPC terão como consequência o fim do processo (extinção da fase cognitiva do procedimento comum ou da execução). 3. As decisões interlocutórias que versem sobre o mérito da causa não podem ser tidas como sentenças, pois, à luz do novel diploma, só haverá sentença quando se constatar, cumulativamente: I) o conteúdo previsto nos arts. 485 e 487 do CPC; e II) o fim da fase de cognição do procedimento comum ou da execução (CPC, art. 203, § 1°). 4. O novo Código considerou como de mérito o provimento que decide sobre a prescrição ou a decadência (art. 487, II, do CPC), tornando a decisão definitiva e revestida do manto da coisa julgada.
5. Caso a prescrição seja decidida por interlocutória, como ocorre na espécie, o provimento deverá ser impugnado via agravo de instrumento. Já se a questão for definida apenas no âmbito da sentença, pondo fim ao processo ou a capítulo da sentença, caberá apelação nos termos do art. 1.009 do CPC.
6. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.778.237/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 19/2/2019, DJe de 28/3/2019.)

APELAÇÃO CÍVEL – CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – PREJUDICIAIS DE MÉRITO AFASTADAS – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – CONTRATO DE EMPREITADA – ATRASO NA ENTREGA DA OBRA COMPROVADO – RESTITUIÇÃO DE JUROS DE OBRA E DO VALOR DE ALUGUEIS PAGOS NO PERÍODO DE ATRASO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Ainda que de ordem pública, as matérias rechaçadas na primeira instância que não foram devidamente impugnadas sujeitam-se à preclusão. Precedentes do STJ e do TJES.
2. O contrato de financiamento estipula o prazo de cinco meses de construção para entrega do imóvel, a partir de sua (fl. 44), que ocorreu em 03 de junho 2011. Assim, a entrega deveria ter sido realizada em novembro de 2011. Entretanto, o recibo de entrega das chaves acostado à fl. 80 denota que houve um período de 11 (onze) meses de atraso, tendo em vista que datado de 15 de outubro de 2012. Comprovado, pois, o atraso de entrega na obra. 3. Dado o incontroverso pagamento da taxa de evolução da obra no período do atraso, também denominada “juros de obra”, este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento de que “a taxa de evolução da obra corresponde a valor mensal pago pelo comprador ao agente financeiro até a conclusão da obra. A referida cobrança se estende de acordo com a construção, de modo que há prejuízo ao adquirente pela incidência da taxa nos períodos de atraso na entrega da obra, o que recai sobre a construtora apelante, vez que responsável pelo atraso na entrega do imóvel. [...]” (TJES; AC 012130213296, Rel. Des. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Terceira Câmara Cível, DJ 21.10.2022). Restituição devida. 4. É devida a restituição do valor dos alugueis dispendidos nos meses que perdurou o atraso da entrega do imóvel por configurarem danos morais emergentes e impedirem o uso do imóvel no período em que pactuado, notadamente diante da comprovação da relação locatícia (fls. 94/95) no período e do posterior pagamento. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES; Classe: Apelação Cível nº 0012293-45.2015.8.08.0012; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: MARIANNE JÚDICE DE MATTOS; Sessão de Julgamento: 14/03/2024)

APELAÇÕES INDEPENDENTE E ADESIVA. AÇÃO ORDINÁRIA. AGRAVO RETIDO. APLICAÇÃO DA PENA DE CONFESSO. NÃO COMPARECIMENTO DO RÉU EM AUDIÊNCIA NA QUAL DEVERIA PRESTAR DEPOIMENTO. INEXISTÊNCIA DE JUSTO MOTIVO. RECURSO DESPROVIDO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. IPTU PAGO PELO VENDEDOR. COBRANÇA AO COMPRADOR. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO. PRECLUSÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INDEXADOR E TERMO INICIAL. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DESDE A CITAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. 1. - A parte que deixa de comparecer, sem motivo justo, à audiência na qual deveria depor sujeita-se à pena de confesso. Agravo retido desprovido.
2. - As matérias de ordem pública, tais como prescrição e decadência, podem ser apreciadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias. Todavia, existindo decisão anterior, opera-se a preclusão consumativa se não houver impugnação no momento processual oportuno. Precedente do STJ.
3. - Tornou-se tema não controvertido, na instância recursal, que o réu (comprador) deve restituir ao autor (vendedor) os valores desembolsados por este para pagamento do IPTU que incidiu entre os anos de 1999 e 2004 sobre o imóvel objeto de compra e venda que celebraram. No entanto, a dívida é restrita ao mencionado tributo, que totalizou R$1.179,98 (mil cento e setenta e nove reais e noventa e oito centavos). 4. - O valor do débito deverá ser atualizado desde a data do pagamento, com base na variação do INPC/IBGE, que é o indexador utilizado pelo egrégio Tribunal de Justiça para atualização dos débitos para os quais não há previsão de outro. 5. - Proposta a ação com base em responsabilidade contratual, os juros de mora são devidos a partir da citação. 6. - A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça não tem admitido a inclusão dos honorários advocatícios contratuais no valor devido a título de reparação de danos materiais (CF. AGRG no AREsp 746234/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Hermann Benjamin, data do julgamento: 27-10-2015, data da publicação no DJe: 19-12015). 7. - Recursos parcialmente providos. Reconhecimento de sucumbência recíproca. (TJES; Apl 0024974-45.2014.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 24/04/2018; DJES 04/05/2018)

Nesta hipótese, as alegações de prescrição e de decadência suscitadas na contestação (evento 10112481) foram rejeitadas na decisão de saneamento do evento 10112800, porém, o ora apelante
BANCO BMG S/A
não interpôs recurso de agravo de instrumento no momento oportuno, o que denota a incidência da preclusão.

Por outro lado, não há que se falar em ato ilícito praticado pelo banco recorrente, mas tão somente exercício regular de direito, ao proceder os descontos no subsídio apelado, haja vista que o contrato firmado entre as partes é hígido.

Sobre o tema, o Decreto nº 8.690/2016, que versa sobre a gestão das consignações em folha de pagamento no âmbito do sistema de gestão de pessoas do Poder Executivo Federal, aplicável, também, aos beneficiários do INSS, garante 5% (cinco por cento) dos vencimentos para utilização para saque por meio de cartão de crédito, nos seguintes moldes:

Art. 5º A soma mensal das consignações não excederá trinta e cinco por cento do valor da remuneração, do subsídio, do salário, do provento ou da pensão do consignado, sendo cinco por cento reservados exclusivamente para:

I – a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito; ou

II – a utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito.

Parágrafo único. Para empregados, além dos percentuais previstos no caput, poderão ser acrescidos cinco pontos percentuais para consignações que não envolvam ou incluam pagamento de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil.

Na situação dos autos, observa-se que o recorrente livremente aderiu ao contrato de cartão de crédito BMG CARD com autorização para desconto em folha de pagamento (contrato nº 36095513, fls. 01/02 do evento 10112466).

Consta ainda, no termo de adesão celebrado entre as partes, em sua cláusula VIII, a possibilidade de desconto nos proventos de aposentadoria dos valores referentes às faturas mensais do contrato de crédito consignado, senão vejamos (fl. 02 do evento 10112466):

“[...] – Através da presente, autorizo ao INSS, de forma irrevogável e irretratável, a realizar o desconto mensal em meus benefícios previdenciários, em favor da Instituição Financeira assinalada no item I, deste documento, como Instituição Financeira Consignatária, para o
pagamento correspondente ao mínimo da fatura mensal do meu CARTÃO DE CRÉDITO ‘BMG CARD’
” (fl. 02 do evento 10112466).

A cláusula quarta da referida avença, de maneira destacada, estipulou o valor mínimo consignado para pagamento mensal na fatura, as taxas contratuais, os tributos incidentes, o valor do saque autorizado, bem como o custo efetivo total da pactuação (fl. 01 do evento 10112466).

Nesse diapasão, as referidas inscrições não deixam margem para discussão: a modalidade de empréstimo contratada pelo apelado envolveria o envio do cartão de crédito emitido pela instituição bancária, cujo pagamento do débito decorreria da quitação do valor mínimo indicado na fatura.

Essa foi a opção do consumidor, que fez uso do crédito (comprovação de transferência do valor à fl. 14 do evento 10112482), adimplindo apenas o valor mínimo, conforme margem consignada, não havendo que se falar em não contratação ou falta de informação.

Note-se que o banco apelante comprova a transferência do valor do crédito para a conta indicada no contrato pelo autor, inexistindo no caderno processual indicativo mínimo de vício de consentimento quando da adesão ao mencionado contrato, o que corrobora a percepção da higidez do negócio jurídico celebrado.

Assim, considero que não houve vício de consentimento, tampouco violação ao dever de informação (art. 6º, inciso III, do CDC) na contratação, sendo que os descontos efetuados constituem exercício regular do direito do banco apelante, o que afasta a possibilidade de sua condenação à restituição das parcelas pagas, à revisão das cláusulas contratuais e ao pagamento de indenização por danos morais. Nessa linha de entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. DEVER DE INFORMAÇÃO RESPEITADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE E ILEGALIDADE. NULIDADE INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO. 1) É assente a orientação desta Corte no sentido de que, a despeito da relação de consumo, a nulidade fundada em vício de consentimento requer prova inequívoca, a cargo de quem a alega, da existência do defeito do negócio jurídico no momento da contratação, sobretudo quando não contestada a existência do ajuste e a assinatura nele constante. Precedentes. 2)
Na hipótese, não se desincumbiu o apelante do ônus de infirmar a plena ciência das cláusulas pactuadas, porquanto expresso o ajuste quanto à adesão ao cartão de crédito consignado e a autorização para desconto em folha de pagamento do valor mínimo indicado na fatura. 3) Em que pese a alegação de que "em nenhum momento teve informações a respeito de qualquer contrato de cartão consignado", consta a assinatura do recorrente no termo de "cédula de crédito bancário - saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo Banco BMG".
4) Não prospera, ademais, a tese de "que nem mesmo houve utilização da função de compras do mencionado cartão", porquanto logrou a instituição financeira a comprovar a efetivação de saques complementares por parte do consumidor. 5) Recurso desprovido. 6) Afastada a fixação dos honorários previstos no §11 do art. 85 do CPC, dada a ausência de condenação do apelante ao pagamento da verba na sentença. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5000044-25.2022.8.08.0046, Relator: FABIO BRASIL NERY, Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível, Data: 02/05/2024)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO.
1. Não há que se falar em nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável devidamente assinado pelo consumidor quando demonstrado que os termos e condições do negócio jurídico estão previstos claramente, inexistindo indício de vício de consentimento na celebração da avença, corroborado pelos documentos que comprovam o uso do crédito.
Precedentes do TJES e do STJ. 2. A cláusula de autorização de desconto do valor mínimo em caso de não pagamento da totalidade da fatura (justificando a amortização lenta da dívida) está redigida em destaque, o que afasta a alegada violação ao dever de informação sustentada pelo consumidor e demonstra o exercício regular do direito da instituição financeira, em consonância ao disposto na Resolução nº 1.035/2009, do Conselho Nacional de Previdência Social. (TJES, Classe: Apelação 5000583-87.2022.8.08.0014; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.; Sessão de Julgamento: 16/12/2022)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,

DOU
-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na peça pórtica, resolvendo o mérito da lide na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Ato seguinte, inverto o ônus sucumbencial e condeno o apelado/requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, em razão da baixa complexidade da demanda e o tempo exigido do trabalho dos causídicos do apelante/requerido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
reformar a sentença, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na peça pórtica, resolvendo o mérito da lide na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Outrossim, inverter o ônus sucumbencial tal como realizado pelo relator.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.